Tribunal: TJDFT
Processo: 0733570-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733570-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORRAYNE GONTIJO PINHEIRO AGRAVADO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, CONTINENTAL AIRLINES INC. D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição ID no 50674823, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2023 18:41:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator